Tribunal: CARF
Processo: 10140.903524/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS. COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107-RS, com Repercussão Geral reconhecida, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. COURO.
O direito a apurar o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é específico para pessoas jurídicas que produzam determinadas mercadorias, de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10140.903524/2011-74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.368 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
BMZ COUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS. COFINS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107-RS,
com Repercussão Geral reconhecida, é inconstitucional a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos
por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de
ICMS.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. COURO.
O direito a apurar o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004
é específico para pessoas jurídicas que produzam determinadas mercadorias, de
origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.903524/2011-74
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e
pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional
durante este prazo, não deve incidir correção monetária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para: (i) excluir os valores referentes à cessão de créditos de ICMS da
base de cálculo do PIS e apurar o novo saldo credor; e (ii) realizar a correção monetária deste
novo saldo credor, excluídos os valores compensados ou pagos até a data de 02/10/2008, com
atualização iniciando no dia 03/10/2008 e encerrando na data da compensação ou do pagamento
em espécie ao contribuinte, nos termos do REsp no 1.767.945/PR. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
008.364, de 21 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10140.903519/2011-
61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Despacho Decisório, cujo objeto é o Pedido de
Ressarcimento (PER), referente a CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Não-Cumulativo -
Exportação.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual é homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP e não homologada as demais compensações.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado
o Acórdão com a seguinte ementa:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - DEFINITIVIDADE DA DECISÃO
Considera-se definitivo o despacho decisório relativamente às questões não contestadas
pelo sujeito passivo.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
CREDITAMENTOS VINCULADOS À RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
Possuir receitas de exportação não interfere na quantidade de créditos apurados sobre
suas aquisições, apenas abre a possibilidade de pedir parte desses créditos em
ressarcimento na proporção das receitas de exportação sobre o total das receitas.
INSUMOS
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS e da COFINS os bens
e serviços aplicados ou consumidos no processo produtivo, nos termos da legislação
específica, a qual, ainda que considerada ilegal pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo,
só pode ser afastada em sede de DRJ a partir de manifestação do Procurador Geral da
Fazenda Nacional.
AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS DE PRODUTORES RURAIS
A apuração de crédito presumido de PIS e de COFINS é condicionada às aquisições de
bens utilizados como insumos para a produção das mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal, citadas no art. 8o da Lei n° 10.925/04.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO.
CORREÇÃO.
TAXA
SELIC.
INAPLICABILIDADE.
Sobre o crédito, objeto de ressarcimento no âmbito das contribuições do PIS e da
COFINS, não incide atualização monetária ou juros.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.

I – DAS AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS DE PRODUTORES RURAIS
O recorrente alega que o art. 8o da Lei no 10.925/04 prevê o crédito presumido às
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal
ou vegetal. Evidente que o couro de boi é produto de origem animal, da indústria
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

alimentícia (carne) e, na condição de produto exportado, há de usufruir o creditamento,
sob pena de tornar letra morta o comando constitucional da imunidade.
Entretanto, ao analisar o dispositivo legal, verifico que o referido direito a apurar crédito
presumido é específico para pessoas jurídicas que produzam determinadas mercadorias,
de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Como bem apontado pela decisão de piso, o couro não é insumo destinado à
alimentação humana ou animal. Logo, correta a glosa realizada.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do Recorrente.

II – DAS AQUISIÇÕES DE LENHA
O Recorrente afirma que a lenha é um bem utilizado nas caldeiras da empresa,
essencial, relevante e necessário ao processo industrial, a se aplicar o decidido no REsp
STJ no 1.221.170.
Ocorre, entretanto, que o contribuinte já havia reconhecido a correção da glosa efetuada
sobre lenha em sua Manifestação de Inconformidade, à fl. 60, nos seguintes termos:
V - Aquisições de lenha
8. Não há reparos a este item. Pede-se apenas que o diferencial seja compensado
com a taxa Selic não reconhecida no processo.
Logo, verifico que, em relação a esta matéria, já ocorreu a preclusão lógica. Nesse
contexto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DA CESSÃO DE CRÉDITOS DO ICMS
O recorrente alega que não usufruiu qualquer receita na conta de ICMS, justo porque
apenas permutou o saldo da conta “ICMS a Recuperar” por “Caixa/ Bancos”, e que
“constituiria verdadeira aberração contábil considerar receita a um lançamento
permutativo”.
O Relatório Fiscal que serviu de fundamento para o Despacho Decisório, às fls. 34/35,
afirma que a cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base
de cálculo para o PIS/PASEP e a COFINS até a vigência dos arts. 7o, 8o e 9o da Medida
Provisória 451/2008:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DA COFINS NÃO-
CUMULATIVA - 3o trimestre de 2008
21. Verificou-se também no decorrer da análise que o contribuinte deixou de
incluir alguns valores na base de cálculo dos débitos das contribuições. Assim,
procedemos à recomposição das bases de cálculo dos débitos.
Cessão de créditos de ICMS
21.1 Conforme o disposto nas Leis 9.718/1998, 10.637, de 30 de dezembro de
2002 (PIS não-cumulativo) e Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
(incidência não-cumulativa da Cofins), estas contribuições têm como fato
gerador o faturamento mensal.
21.2 Constata-se que a opção do legislador foi a generalização do alcance da
incidência das contribuições em tela. Já, ao tratar das hipóteses de exclusão da
base de cálculo, a norma foi bastante seletiva, restringindo-as a um pequeno rol,
numerus clausus.
21.3 Ademais, de acordo com o art. 97, inc. VI, do Código Tributário Nacional,
para que fossem excluídas as precitadas receitas operacionais (decorrentes de
transferências de créditos de ICMS) da base de cálculo das contribuições PIS e
Cofins, seria necessário disposição expressa de lei. Assim, as hipóteses de
exclusão previstas no § 2o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998, § 3o do art. 1o das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003 não comportam interpretações extensivas. As
deduções,
por
conseguinte,
são
tão-somente
aquelas
expressamente
contempladas no dispositivo legal, cuja interpretação deve ocorrer nos termos do
art. 111 do CTN.
21.4 Além disso, a cessão de créditos do ICMS não é operação de exportação de
mercadorias ou serviços, motivo porque não está albergado por qualquer
imunidade em favor das exportações, inexistindo qualquer ofensa ao Art. 149 da
Constituição Federal.
21.5 Conclui-se, assim, que as receitas decorrentes das transferências de créditos
do ICMS não podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições
PIS/Cofins, por falta de previsão legal.
21.6 Todavia, cabe observar que os arts 7o, 8o e 9o da Medida Provisória 451, de
15 de dezembro de 2008, desoneram da incidência do PIS e da Cofins as
transferências onerosas de ICMS. Entretanto, o art. 22, inciso I, da mesma
Medida Provisória, estabelece a sua entrada em vigor na data da publicação e a
produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009, no caso dos artigos acima
citados.
21.7 Em resumo, a cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte,
sendo base de cálculo para o PIS/PASEP e a COFINS até a vigência dos arts. 7o,
8o e 9o da Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008.
A matéria já foi objeto do julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107-RS em
22/05/2013, transitado em julgado em 05/12/2013, com Repercussão Geral
reconhecida, tendo como relatora a Min. Rosa Weber, cuja decisão foi pela
impossibilidade de incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS a receita
proveniente da cessão a terceiros de créditos do ICMS, nos seguintes termos:
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
(...)
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem
suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, §
2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere
demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às
exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de
modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -,
imuniza as operações de exportação e assegura “a manutenção e o
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os
créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito
constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal,
não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis
10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da
contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das
receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação contábil”.
Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão
e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida
para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também
para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios
do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode
ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição
de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus
econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X,
“a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor
acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da
LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da
exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus
econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da
exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos
por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de
ICMS.
(...)
VOTO
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

(...)
Nos termos do art. 155, § 2o, II, “b”, da Carta Constitucional, a não incidência e a
isenção nas operações de saída implicam a anulação do crédito relativo às
operações anteriores. Mas, para as exportações – o que aqui sobreleva -, o
tratamento é distinto. O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF, a um só tempo, imuniza as
operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do
montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”.
A finalidade desse dispositivo não é evitar a incidência cumulativa do ICMS,
mas incentivar as exportações, desonerando, por completo, as mercadorias
nacionais do seu ônus econômico e permitindo, dessa forma, que as empresas
brasileiras exportem produtos, e não tributos.
Nessa linha, sujeitar à incidência do PIS e da COFINS os valores auferidos pela
transferência dos créditos de ICMS a terceiros significaria vilipendiar a letra e o
escopo da imunidade estampada no art. 155, § 2o, X, “a”, da Carta
Constitucional. Violar-se-ia a sua letra porque se estaria obstaculizando o
integral “aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e
prestações anteriores”, mediante a expropriação parcial dos créditos, na parcela
correspondente à carga tributária advinda da incidência das contribuições citadas.
(...)
(...)
Inviável, portanto, a incidência da COFINS e do PIS sobre os créditos de ICMS
cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do art. 155, § 2o, X, “a”, da
Constituição de 1988.
Com a EC 20/1998, que deu nova redação ao art. 195, inciso I, da Lei Maior,
passou a ser possível a instituição de contribuição para o financiamento da
Seguridade Social alternativamente sobre o faturamento ou a receita (alínea “b”),
conceito este mais largo, é verdade, mas nem por isso uma carta em branco nas
mãos do legislador ou do exegeta. Trata-se de um conceito constitucional, cujo
conteúdo, em que pese abrangente, é delimitado, específico e vinculante,
impondo-se ao legislador e à Administração Tributária. Cabe ao intérprete da
Constituição Federal defini-lo, à luz dos usos linguísticos correntes, dos
postulados e dos princípios constitucionais tributários, dentre os quais sobressai
o princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da CF).
Pois bem, o conceito constitucional de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da
CF, não se confunde com o conceito contábil. Isso, aliás, está claramente
expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a
incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o
total das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”.
Não há, assim, que buscar equivalência absoluta entre os conceitos contábil e
tributário.
Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão
e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida
para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. Trata-se, apenas, de um ponto de partida. Basta ver os
ajustes (adições, deduções e compensações) determinados pela legislação
tributária. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins
tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito
Tributário.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

Conforme adverte José Antonio Minatel: “há equívoco nessa tentativa
generalizada de tomar o registro contábil como o elemento definidor da
natureza dos eventos registrados. O conteúdo dos fatos revela a natureza pela
qual espera-se sejam retratados, não o contrário”.
Quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, a receita bruta pode
ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição
de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, na esteira da clássica
definição que Aliomar Baleeiro cunhou acerca do conceito de receita pública:
(...)
Ricardo Mariz de Oliveira especifica ser a receita “algo novo, que se incorpora a
um determinado patrimônio”, constituindo um “dado positivo para a mutação
patrimonial”.
O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera, de modo algum, receita tributável. Cuida-se de mera
recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente
pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
(...)
O modo de aproveitamento dos créditos é irrelevante para a sua qualificação
como receita tributável. Em qualquer caso, trata-se de mera recuperação do
montante pago a título de ICMS nas operações antecedentes, cuja finalidade é
simplesmente desonerar a empresa exportadora do seu ônus econômico e, assim,
evitar a nociva “exportação de tributos”.
Ainda que os valores do ICMS acumulado e transferido a terceiros fossem
enquadrados como receita, não poderiam ser considerados na base de cálculo das
contribuições PIS e COFINS porque o art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal,
aplicável a todas as contribuições sociais, inclusive às de seguridade social,
imuniza as receitas decorrentes de exportação, nestes termos:
(...)
Noutras palavras, as receitas advindas da cessão a terceiros, por empresa
exportadora, de créditos do ICMS são imunes, por se enquadrarem como
“receitas decorrentes de exportação”. Com efeito, adquirida a mercadoria, a
empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas
somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da
mercadoria com destino ao exterior (...). Como a cessão do crédito só se viabiliza
em função da exportação e, além disso, está vocacionada a desonerar as
empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas
devem ser qualificadas como decorrentes da exportação para fins de aplicação da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
Este, aliás, foi um dos fundamentos da sentença concessiva da segurança
prolatada pela Juíza Federal Karine da Silva Cordeiro, que afirmou: ... “a efetiva
alteração patrimonial positiva da empresa se dá no momento da exportação,
pois é nesse momento que ela adquire o direito de dispor do crédito de ICMS
nas formas preconizadas no art. 25 da LC 87/96. Após, ao transferir o crédito
para terceiros, o seu patrimônio permanecerá inalterado, porquanto não haverá
ingresso de novos recursos, mas, tão-somente, a realização do crédito. [...] o
direito de manter e aproveitar o crédito de ICMS trata-se de exceção conferida
às operações de exportação” (fl. 85).
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

Isso posto, conheço do recurso extraordinário da União, mas nego-lhe
provimento, assentando a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos
por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de
ICMS.
Recurso extraordinário conhecido e não provido.
A Tese firmada foi a seguinte:
É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DA ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC
Alega o Recorrente que já decorreram cerca de 10 anos do início deste processo, e que,
de acordo com a Súmula 411 do STJ, é devida a correção monetária ao creditamento
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
Sustenta ainda que o servidor deverá executar os atos processuais no prazo de oito dias,
conforme o art. 4o do Decreto no 70.235/72.
Esta matéria foi objeto do REsp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob
o rito dos recursos repetitivos, com Acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em
Julgado em 28/05/2020, nos seguintes termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO
DE PIS/COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto
para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07,
quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo,
o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente
controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção
monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo
do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento
do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA: Trata-se de recurso especial
manejado pela Fazenda Nacional, com fundamento no art. 105, III, a, da CF,
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região,
assim ementado (fl. 197):
TRIBUTÁRIO.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
PRAZO
PARA
ANÁLISE. MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PROTOCOLO.
1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese 269 indicando ter o Fisco o
prazo de trezentos e sessenta dias para que os requerimentos administrativos de
ressarcimento de créditos dos contribuintes protocolizados após a vigência da
Lei 11.457/2007 sejam analisados, sob pena de se caracterizar mora da
administração tributária.
2. A atualização monetária nos requerimentos de ressarcimento de créditos de
contribuintes não resolvidos em até trezentos e sessenta dias se dá pela taxa
SELIC, contada da data do protocolo administrativo. Precedentes.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos termos do acórdão de
fls. 223/225.
Nas razões do especial, o ente público federal aponta violação ao art. 24 da Lei
11.457/2007, sustentando que "a correção monetária deve ter termo inicial
apenas após a fluência do prazo de 360 dias, desde o protocolo dos pedidos (isto
é, o prazo inicial da mora se dá no 361° dia após o protocolo do pedido
administrativo)" (fl. 241).
(...)
VOTO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA (RELATOR): Registre-se, de logo,
que o nobre apelo preenche os requisitos concernentes ao conhecimento.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

(...)
1. Histórico jurisprudencial no STJ
Inicialmente, antes de ingressar na matéria controvertida propriamente dita,
cumpre fazer um breve escorço histórico sobre os anteriores pronunciamentos do
STJ em matérias correlatas.
(...)
Adiante, a Primeira Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.138.206/RS (Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o/09/2010), em que a controvérsia se
relacionava com a questão referente à fixação, pelo Poder Judiciário, de prazo
razoável para a conclusão de processo administrativo fiscal, decidiu que "tanto
para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07,
quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo,
o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (Temas 269 e 270/STJ).
Naquela ocasião, portanto, o que estava pendente de definição era "o prazo de
que dispunha a Fazenda Pública para responder aos requerimentos de restituição
ou compensação de tributos".
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os créditos decorrentes
do princípio da não cumulatividade possuem natureza escritural; (II) essa
natureza só pode ser desconfigurada acaso seja comprovada a resistência
ilegítima do fisco; e (III) o prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para analisar
os pleitos de compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a
aportar ao Judiciário a seguinte questão: qual o marco inicial para eventual
incidência de correção monetária nos pleitos de compensação/ressarcimento
formulados pelos contribuintes: a data do protocolo do requerimento
administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360
dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
(...)
De início, as duas Turmas que compõem a Primeira Seção compreenderam pela
necessidade de escoamento dos 360 dias para que fosse caracterizada a mora do
fisco (ato de resistência ilegítima) para a contagem da correção monetária,
consoante ilustram os seguintes julgados:
(...)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
REFERENTE
AO
RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. SÚMULA N.
411/STJ. TERMO INICIAL DA MORA E CONSEQÜENTE CORREÇÃO
MONETÁRIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007.
1. Ocorrendo resistência ilegítima do Fisco caracterizada pela mora no
ressarcimento de créditos escriturais de PIS e Cofins (em dinheiro ou mediante
compensação), é de se reconhecer-lhes a correção monetária. Incidência, por
analogia, do recurso representativo da controvérsia REsp.no 1.035.847 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009, e do enunciado n.
411, da Súmula do STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima
do Fisco".
2. Consoante precedente julgado em sede de Recurso Representativo da
Controvérsia (REsp. n. 1.138.206/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

julgado em 9.8.2010), o art. 24 da Lei 11.457/2007 se aplica também para os
pedidos protocolados antes de sua vigência. Sendo assim, o Fisco deve ser
considerado em mora (resistência ilegítima) somente a partir do término do
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do protocolo dos
pedidos de ressarcimento.
3. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido.
(REsp 1.314.086/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 08/10/2012)
AGRAVOS REGIMENTAIS DA FAZENDA NACIONAL E DE NORMÓVEIS
INDÚSTRIA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRO. RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO. TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO ESCRITURAL. IPI, PIS E COFINS. RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO
PEDIDO ADMINISTRATIVO. RESP. 1.035.847/RS, REL. MIN. LUIZ FUX,
JULGADO NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC E DA RES. 8/STJ. SÚMULA
411/STJ. TERMO INICIAL. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07.
PRECEDENTES DA 1A. SEÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
1. É pacífico o entendimento da Primeira Seção desta Corte de que eventual
possibilidade de aproveitamento dos créditos escriturais não dá ensejo à
correção monetária, exceto se tal creditamento for injustamente obstado pela
Fazenda, considerando-se a mora na apreciação do requerimento
administrativo de ressarcimento feita pelo contribuinte como um óbice
injustificado.
2. A correção monetária deve se dar a partir do término do prazo que a
Administração teria para analisar os pedidos, porque somente após esse lapso
temporal se caracterizaria a resistência ilegítima passível de legitimar a
incidência da referida atualização; aplica-se o entendimento firmado por
ocasião da apreciação do REsp. 1.138.206/RS, relatado pelo ilustre Ministro
LUIZ FUX e julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Res. 8/STJ, DJe
01.09.2010, no qual restou consignado que tanto para os requerimentos
efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos
protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é
de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos.
3. O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a
partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do
protocolo dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o art. 24 da Lei
11.457/2007, independentemente da data em que efetuados os pedidos.
Precedentes da 1a. Seção: REsp. 1.314.086/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 08/10/2012 e EDcl no AgRg no REsp. 1.222.573/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, DJe 07.12.2011.
4. Agravos Regimentais desprovidos.
(AgRg no REsp 1.232.257/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 21/02/2013)
No entanto, nos idos de 2013, a Primeira Seção alterou seu entendimento,
passando a compreender que a incidência de correção monetária deveria ser
inaugurada na data do protocolo do pedido de ressarcimento/compensação, e não
mais após o escoamento dos 360 dias. Confira-se o precedente:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. DIFERENÇA ENTRE CRÉDITO
ESCRITURAL E PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM DINHEIRO OU
MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS. MORA DA
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 411/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PROTOCOLO DO PEDIDO.
TEMA JÁ JULGADO PELO REGIME CRIADO PELO ART. 543-C, CPC, E DA
RESOLUÇÃO
STJ
08/2008
QUE
INSTITUÍRAM
OS
RECURSOS
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA.
1. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, em regra, eventual
possibilidade de aproveitamento dos créditos escriturais não dá ensejo à
correção monetária, exceto se tal creditamento foi injustamente obstado pela
Fazenda. Jurisprudência consolidada no enunciado n. 411, da Súmula do STJ:
"É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco".
2. No entanto, os equívocos na aplicação do enunciado surgem quando se está
diante de mora da Fazenda Pública para apreciar pedidos administrativos de
ressarcimento de créditos em dinheiro ou ressarcimento mediante compensação
com outros tributos.
3. Para espancar de vez as dúvidas a respeito, é preciso separar duas situações
distintas: a situação do crédito escritural (crédito de um determinado tributo
recebido em dado período de apuração e utilizado para abatimento desse mesmo
tributo em outro período de apuração dentro da escrita fiscal) e a situação do
crédito objeto de pedido de ressarcimento (crédito de um determinado tributo
recebido em dado período de apuração utilizado fora da escrita fiscal mediante
pedido de ressarcimento em dinheiro ou ressarcimento mediante compensação
com outros tributos).
4. Situação do crédito escritural: Deve-se negar ordinariamente o direito à
correção monetária quando se fala de créditos escriturais recebidos em um
período de apuração e utilizados em outro (sistemática ordinária de
aproveitamento), ou seja, de créditos inseridos na escrita fiscal da empresa em
um período de apuração para efeito de dedução dos débitos de IPI decorrentes
das saídas de produtos tributados em períodos de apuração subseqüentes. Na
exceção à regra, se o Fisco impede a utilização desses créditos escriturais, seja
por entendê-los inexistentes ou por qualquer outro motivo, a hipótese é de
incidência de correção monetária quando de sua utilização, se ficar
caracterizada a injustiça desse impedimento (Súmula n. 411/STJ). Por outro
lado, se o próprio contribuinte acumula tais créditos para utilizá-los
posteriormente em sua escrita fiscal por opção sua ou imposição legal, não há
que se falar em correção monetária, pois a postergação do uso foi legítima,
salvo, neste último caso, declaração de inconstitucionalidade da lei que impôs o
comportamento.
5. Situação do crédito objeto de pedido de ressarcimento: Contudo, no presente
caso estamos a falar de ressarcimento de créditos, sistemática diversa
(sistemática extraordinária de aproveitamento) onde os créditos outrora
escriturais passam a ser objeto de ressarcimento em dinheiro ou ressarcimento
mediante compensação com outros tributos em virtude da impossibilidade de
dedução com débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos (normalmente
porque isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero), ou até mesmo por
opção do contribuinte, nas hipóteses permitidas por lei. Tais créditos deixam de
ser escriturais, pois não estão mais acumulados na escrita fiscal para uso
exclusivo no abatimento do IPI devido na saída. São utilizáveis fora da escrita
fiscal. Nestes casos, o ressarcimento em dinheiro ou ressarcimento mediante
compensação com outros tributos se dá mediante requerimento feito pelo
contribuinte que, muitas vezes, diante das vicissitudes burocráticas do Fisco,
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

demora a ser atendido, gerando uma defasagem no valor do crédito que não
existiria caso fosse reconhecido anteriormente ou caso pudesse ter sido utilizado
na escrita fiscal mediante a sistemática ordinária de aproveitamento. Essa foi
exatamente a situação caracterizada no Recurso Representativo da Controvérsia
REsp.no 1.035.847 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
24.6.2009, onde foi reconhecida a incidência de correção monetária.
6. A lógica é simples: se há pedido de ressarcimento de créditos de IPI,
PIS/COFINS (em dinheiro ou via compensação com outros tributos) e esses
créditos são reconhecidos pela Receita Federal com mora, essa demora no
ressarcimento enseja a incidência de correção monetária, posto que caracteriza
também a chamada "resistência ilegítima" exigida pela Súmula n. 411/STJ.
Precedentes: REsp. n. 1.122.800/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 1.3.2011; AgRg no REsp. n. 1082458/RS e AgRg
no AgRg no REsp. n. 1088292/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgados em 8.2.2011.
7. O Fisco deve ser considerado em mora somente a partir da data do protocolo
dos pedidos de ressarcimento.
8. Embargos de divergência providos.
(EAg 1.220.942/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe 18/04/2013)
Essa virada jurisprudencial, no entanto, não obstou que alguns julgados
Turmários ainda adotassem a anterior orientação de que também a correção
monetária deveria aguardar o prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para
responder aos pedidos dos contribuintes.
Ilustrativamente, confiram-se:
(...)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUISITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. MORA.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 24
DA LEI 11.457/2007. HISTÓRICO DA DEMANDA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da correção monetária no
ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não cumulativos pagos, no âmbito
administrativo, após o transcurso do prazo de 360 dias (art. 24 da Lei
11.457/2007).
2. No presente caso, a resistência ilegítima imputada ao Fisco diz respeito
exclusivamente à mora observada para satisfação do crédito.
3. O acórdão recorrido decidiu que a atualização monetária é devida desde a
data do protocolo dos processos administrativos.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO FISCO: PRESSUPOSTO PARA A CORREÇÃO
MONETÁRIA DE CRÉDITO FISCAL (SÚMULA 411/STJ)
4. Segundo a jurisprudência assentada pelo STJ, o direito à correção monetária
de crédito escritural é condicionado à existência de ato estatal impeditivo de seu
aproveitamento no momento oportuno. Em outros termos, é preciso que fique
caracterizada a "resistência ilegítima do Fisco", na linha do que preceitua a
Súmula 411/STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

do Fisco" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
3/8/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC).
5. O requisito da "resistência ilegítima do Fisco" também deve ser observado
para efeito de atualização monetária de créditos sob a forma de ressarcimento -
caso dos autos -, como aliás, ficou definido na fundamentação do acórdão
paradigma (EAg 1.220.942/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 18/4/2013).
TERMO INICIAL CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DO ILEGÍTIMO ÓBICE
ESTATAL, IN CASU, A MORA
6. No que concerne à sistemática do PIS e da Cofins não cumulativos – caso
dos autos -, cumpre destacar que a própria legislação impede expressamente a
correção monetária dos créditos fiscais quando aproveitados regularmente sob
a forma de ressarcimento (arts. 6°, § 2°, 13 e 15, VI, da Lei 10.833/2003).
7. O art. 24 da Lei 11.457/2007 impõe à Administração Tributária o prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão
administrativa a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
8. Nesse contexto, o deferimento dos pedidos de ressarcimento no prazo legal,
ou seja, antes de escoados 360 dias do protocolo, não dá ensejo à atualização
monetária, justamente pela ausência do requisito referente à "resistência
ilegítima".
(...)
10. A lógica dessa orientação decorre da premissa de que, "no caso do
contribuinte acumular créditos escriturais em um período, para o
aproveitamento em períodos subsequentes, não havendo resistência ilegítima do
Fisco para a pronta utilização do crédito, afigura-se indevida a incidência de
correção monetária, salvo se houver disposição legal específica para tanto"
(AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
11/6/2015).
11. Não se está a confundir correção monetária com juros de mora, mas a
reconhecer que a mora é a resistência ilegítima que dispara o cômputo da
correção monetária.
12. Recurso Especial provido.
(REsp 1.607.697/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/09/2016)
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à Primeira
Seção deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC, tendo se sagrado
vencedor o entendimento de que "o termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco". Referido precedente ficou assim ementado:
(...)
3. O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito de
PIS/COFINS não-cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco. Nesse sentido: AgRg nos
EREsp 1.490.081/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
1o/7/2015; AgInt no REsp 1.581.330/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

Primeira Turma, DJe 21/8/2017; AgInt no REsp 1.585.275/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/10/2016.
4. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 01/10/2018)
2. Termo inicial da correção monetária nos pedidos de ressarcimento
Agora passamos à análise da questão de mérito propriamente dita.
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
(...)
Em meu sentir, deve prevalecer o entendimento de que para a incidência de
correção monetária deve-se observar o prazo estipulado ao Fisco para responder
aos requerimentos formulados pelo contribuinte, pois só aí se terá o ato estatal a
descaracterizar a natureza escritural dos créditos excedentes decorrentes do
princípio da não cumulatividade.
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos
gerados por referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam
em dívida do fisco com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a
COFINS: "O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui
receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido da contribuição." (...)
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003."
(...)
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os
valores decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a
modalidade escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros
tributos ou ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem definiu
que a correção monetária não integra o núcleo constitucional da não
cumulatividade dos tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de
crédito escritural da competência discricionária do legislador infraconstitucional.
A propósito:
(...)
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade
de correção monetária do crédito escritural. Nesse sentido:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

(...)
2. Todavia, no caso do contribuinte acumular créditos escriturais em um
período, para o aproveitamento em períodos subsequentes, não havendo
resistência ilegítima do Fisco para a pronta utilização do crédito, afigura-se
indevida a incidência de correção monetária, salvo se houver disposição legal
específica para tanto, o que não ocorre.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
11/06/2015)
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende
pela desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela
possibilidade de sua atualização monetária, se ficar comprovada a
resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito,
como, por exemplo, se houve necessidade de o contribuinte ingressar em juízo
para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o que acontecia com certa
frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360 dias de que dispõe
o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso,
o transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco.
Oportuno colacionar a fundamentação de que me vali no voto condutor do
EREsp 1.461.607/SC:
[...] Na hipótese versada no presente recurso de divergência, tendo o
ressarcimento dos créditos escriturais de PIS/PASEP e COFINS da empresa
autora sido deferido na via administrativa após transcorrido o mencionado
prazo de 360 dias, legítima se revela, mas somente a contar do escoamento
desse prazo, a incidência de correção monetária sobre os valores reconhecidos
pela autoridade exatora.
(...)
Essa mesma linha de raciocínio foi trazida pelo il. Ministro Herman Benjamin
em seu voto-vista proferido em mencionados embargos de divergência, cuja
ementa por ele formulada assim resumiu seu entendimento, in verbis:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUISITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO
ART. 24 DA LEI 11.457/2007.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da correção monetária no
ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não cumulativos pagos, no âmbito
administrativo, após o transcurso do prazo de 360 dias (art. 24 da Lei
11.457/2007).
(...)
6. Nas palavras do e. Ministro Mauro Campbell Marques, Relator do acórdão
paradigma: "(...) a lógica é simples: se há pedido de ressarcimento de créditos
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

de IPI, PIS/COFINS (em dinheiro ou via compensação com outros tributos) e
esses créditos são reconhecidos pela Receita Federal com mora, essa demora
no ressarcimento enseja a incidência de correção monetária, posto que
caracteriza também a chamada 'resistência ilegítima' exigida pela Súmula n.
411/STJ".
TERMO INICIAL CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DO ILEGÍTIMO ÓBICE
ESTATAL, IN CASU, A MORA
7. No que concerne à sistemática do PIS e da Cofins não cumulativos –
hipótese em tela –, cumpre destacar que a própria legislação impede
expressamente a correção monetária dos créditos fiscais quando aproveitados
regularmente sob a forma de ressarcimento (arts. 6°, § 2°, 13 e 15, VI, da Lei
10.833/2003).
(...)
9. Nesse contexto, o deferimento dos pedidos de ressarcimento no prazo legal,
ou seja, antes de escoados 360 dias do protocolo, não dá ensejo à atualização
monetária, justamente pela ausência do requisito referente à "resistência
ilegítima".
(...)
11. A lógica dessa orientação decorre da premissa de que, "no caso do
contribuinte acumular créditos escriturais em um período, para o
aproveitamento em períodos subsequentes, não havendo resistência ilegítima
do Fisco para a pronta utilização do crédito, afigura-se indevida a incidência
de correção monetária, salvo se houver disposição legal específica para tanto"
(AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
11/6/2015).
(...)
Nessa linha de entendimento, confiram-se os inúmeros julgados deste STJ:
(...)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
DE
IPI,
COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL APÓS O
TRANSCURSO DO PRAZO PARA A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
ANALISAR O PEDIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO
DO STJ. ERESP 1.461.607/SC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
IV. A Primeira Seção do STJ dirimiu a controvérsia então existente e firmou
compreensão segundo a qual o "termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não-cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco" (STJ, EREsp 1.461.607/SC, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1o/10/2018).
(...)
(AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 16/11/2018)
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO E/OU ESCRITURAL. PIS E
COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO
PRAZO DE 360 DIAS, CONTADO A PARTIR DO PROTOCOLO DO PEDIDO
DE RESSARCIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...)
(AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe 27/08/2018)
TRIBUTÁRIO.
IPI.
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
(...)
(AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018)
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
PIS/COFINS.
CRÉDITO
ESCRITURAL E CRÉDITO PRESUMIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO
PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 24 DA LEI 11.457/2007.
(...)
(REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/11/2018)
Nunca é demais lembrar que, por se caracterizar efetivamente um benefício
fiscal, a sua concessão e também o modo de aproveitamento é de
competência do legislador infraconstitucional.
Também não concorda com essa nossa proposta o Min. Mauro Campbell
Marques, por compreender existir uma diferença entre crédito escritural e
pedido de ressarcimento em dinheiro ou mediante compensação com outros
tributos, a autorizar, neste último caso, a incidência da correção monetária desde
a data em que protocolado o pedido administrativo. Vejamos os principais
argumentos trazidos pelo ilustre colega em seu voto condutor no EAg
1.220.942/SP:
(...)
Para espancar de vez as dúvidas a respeito, é preciso separar duas situações
distintas: a situação do crédito escritural (crédito de um determinado tributo
recebido em dado período de apuração e utilizado para abatimento desse mesmo
tributo em outro período de apuração dentro da escrita fiscal) e a situação do
crédito objeto de pedido de ressarcimento (crédito de um determinado tributo
recebido em dado período de apuração utilizado fora da escrita fiscal mediante
pedido de ressarcimento em dinheiro ou compensação com outros tributos).
Decerto, deve-se negar ordinariamente o direito à correção monetária quando
estamos a falar de créditos escriturais recebidos em um período de apuração e
utilizados em outro (sistemática ordinária de aproveitamento), ou seja, de
créditos inseridos na escrita fiscal da empresa em um período de apuração para
efeito de dedução dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos
tributados em períodos de apuração subseqüentes (se forem utilizados em um
mesmo período de apuração não há diferença de correção monetária, veja-se o
voto-vista vencido do Min. José Delgado no REsp. n. 212.899 - RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, julgado em 5.10.1999). Na exceção à regra, se
o Fisco impede a utilização desses créditos escriturais, seja por entendê-los
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

inexistentes ou por qualquer outro motivo, a hipótese é de incidência de
correção monetária quando de sua utilização, se ficar caracterizada a injustiça
desse impedimento. Por outro lado, se o próprio contribuinte acumula tais
créditos para utilizá-los posteriormente em sua escrita fiscal por opção sua ou
imposição legal, não há que se falar em correção monetária, pois a
postergação do uso foi legítima, salvo, neste último caso, declaração de
inconstitucionalidade da lei que impôs o comportamento.
Contudo, no presente caso estamos a falar de ressarcimento de créditos,
sistemática diversa (sistemática extraordinária de aproveitamento) onde os
créditos outrora escriturais passam a ser objeto de ressarcimento em dinheiro
ou compensação com outros tributos em virtude da impossibilidade de dedução
com débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos (normalmente porque
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero), ou até mesmo por opção do
contribuinte, nas hipóteses permitidas por lei. Tais créditos deixam de ser
escriturais, pois não estão mais acumulados na escrita fiscal para uso exclusivo
no abatimento do IPI devido na saída. São utilizáveis fora da escrita fiscal.
Nestes casos, o ressarcimento em dinheiro ou compensação com outros
tributos se dá mediante requerimento feito pelo contribuinte que, muitas vezes,
diante das vicissitudes burocráticas do Fisco, demora a ser atendido, gerando
uma defasagem no valor do crédito que não existiria caso fosse reconhecido
anteriormente ou caso pudesse ter sido utilizado na escrita fiscal (sistemática
ordinária de aproveitamento). Essa é a situação em apreço e que configura a
mesma situação do paradigma em Recurso Representativo da Controvérsia
REsp no 1.035.847 - RS, como veremos.
(...)
Desse modo, a lógica é simples: se há pedido de ressarcimento de créditos de
IPI, PIS/COFINS (em dinheiro ou via compensação com outros tributos) e
esses créditos são reconhecidos pela Receita Federal com mora, essa demora no
ressarcimento enseja a incidência de correção monetária, posto que caracteriza
também a chamada "resistência ilegítima" exigida pela Súmula n. 411/STJ.
(...)
Com relação aos robustos argumentos trazidos, tenho a dizer que não nos parece
que o fato de o crédito a ser buscado extrapolar o limite de
compensação/creditamento com o próprio tributo (v.g. PIS/COFINS), a
possibilitar o ressarcimento em dinheiro, desnature a sua natureza escritural. De
fato, nos termos antes defendidos, o direito ao aproveitamento do crédito
excedente está previsto na lei de regência dos tributos (art. 6o, I, § 2o, da Lei
10.833/2003: "A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de: I - exportação de mercadorias para o exterior; [...] § 2o A pessoa
jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o
crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria." [a qual, como antes mencionado, não prevê correção atuarial]; vide
também art. 5o, I, § 2o, da Lei 10.637/2002); porém, a desconfiguração dessa
natureza escritural - portanto desprovida de atualização monetária, nos termos da
jurisprudência deste STJ e do STF, só pode se dar com a resistência injustificada
do fisco, o que não ocorre antes do transcurso do prazo legal de 360 dias previsto
no art. 24 da Lei 11.457/2007 para análise do pedido de ressarcimento.
3. Tese a ser fixada em repetitivo
Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, este relator propõe a fixação
da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da modulação de que trata o art.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
(...)
VOTO-VISTA
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:
(...)
II. Delimitação da controvérsia
Na origem, cuida-se de ação mandamental mediante a qual se busca a concessão
de segurança para determinar à autoridade coatora que analise, imediatamente, os
pedidos administrativos de ressarcimento de créditos da contribuição ao PIS e
da COFINS, porquanto esgotados os 360 (trezentos e sessenta) dias previstos na
Lei n. 11.457/2007, "[...] e incida, nos valores, a devida correção monetária",
"[...] tendo como marco inicial para a incidência [...] a data do protocolo dos
pedidos de ressarcimento, pois resta configurada a resistência ilegítima do Fisco"
(fls. 05e e 09e)
Pelo exposto na decisão, verifico que é devida a correção monetária nos pedidos de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo, quando escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco, por estar configurada a “resistência ilegítima”, nos termos da tese fixada
pelo STJ. Observe-se que, diferentemente do texto da Súmula 411 do STJ, que trata
especificamente de crédito de IPI, a tese fixada no repetitivo se refere a “crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo”, e assim abrange
também as contribuições sociais, como o PIS e a COFINS. Os fundamentos da decisão
também deixam claro o alcance da tese fixada.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, conforme determina o art. 62, § 2o, do Regimento Interno:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de correção
monetária do ressarcimento do PIS. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no
sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

Confirmado o direito do contribuinte à atualização monetária, contudo, resta deixar
claro qual o montante do ressarcimento que teve configurada uma resistência ilegítima
pelo Fisco, tendo em vista que o contribuinte, antes mesmo da emissão do Despacho
Decisório, apresentou Declarações de Compensação (DCOMPs) associadas ao Pedido
de Ressarcimento.
Deve-se ter em mente que compensação, ressarcimento e restituição são institutos de
natureza jurídica distintas, cuja possibilidade de atualização monetária do crédito se
aplica de forma igualmente distinta. O Pedido de Ressarcimento e o Pedido de
Restituição são regidos pelo art. 73 (abaixo a redação original e a atual), e a Declaração
de Compensação é regido pelo art. 74, ambos da Lei no 9.430/96:
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho
de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos
serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal,
observado o seguinte: (Redação original)
(...)
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados
mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de
débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para
quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo a que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável
será creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
A restituição e o ressarcimento (este, apenas quando for solicitado “em dinheiro”), por
se consistirem em pedidos efetuados à Administração Tributária, dependem de uma
resposta para que o contribuinte possa gozar do seu direito e utilizar o crédito que
entende possuir. Não possuem um prazo específico definido em lei para sua apreciação.
A restituição é instituto previsto originalmente no art. 165 da Lei no 5.172/66 (CTN),
aplicável exclusivamente no caso de pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido.
O ressarcimento, por sua vez, ocorre quando, ao final de um período de apuração, o
contribuinte não consegue compensar integralmente, na escrita fiscal, os seus créditos
com os respectivos débitos, resultando em saldo credor a seu favor, e que poderá ser
objeto de: (i) pedido para pagamento em espécie; (ii) declaração de compensação; (iii)
compensação de ofício; e (iv) manutenção na escrita fiscal para dedução do tributo em
períodos de apuração subsequentes.
A compensação, por sua vez, não se constitui, atualmente, em um pedido, mas em uma
declaração. O contribuinte apura seu crédito, apura seu débito, e promove a respectiva
compensação (encontro de contas), resultando na imediata extinção do débito tributário,
conforme art. 74, § 2o. O fato dessa extinção estar sob condição resolutória de sua
ulterior homologação em nada prejudica o contribuinte, pois nesse instituto o prazo
corre contra a Fazenda Nacional, que precisa decidir pela sua homologação ou não em
um prazo de 05 anos, conforme art. 74, § 5o, sob pena de homologação tácita da
compensação.
Devo destacar que nem sempre foi assim. A redação original deste dispositivo legal
deixava claro que a compensação dependia, para sua efetivação, de requerimento a ser
efetuado pelo contribuinte. Com isso, não havia a extinção automática do débito, que
ficava na dependência de uma resposta do Fisco. Enquanto era essa a regra vigente,
havia sentido em se falar em “mora da Fazenda Pública”. A compensação não era
efetivada mediante pura e simples declaração, mas sim através de um “pedido”, até que
a mudança legislativa incluiu o § 4o na redação do art. 74:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração. (Redação original)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
(....)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Mostra-se nítida a diferença entre restituição e o ressarcimento, de um lado, e
compensação, de outro, pois nos primeiros a satisfação do direito do contribuinte
depende de uma ação do Fisco, enquanto no segundo seu direito já é imediatamente
satisfeito, sendo-lhe possibilitado até mesmo expedir certidão negativa de débitos, e não
estar passível de cobrança de multa e juros pelo débito compensado, mesmo que a
homologação somente ocorra anos depois (exceto, obviamente, se for constatado que o
crédito era insuficiente para extinguir o débito).
Nesse contexto, mostra-se plenamente consentâneo com a legislação a atualização
monetária do crédito do contribuinte no caso de resistência ilegítima da Fazenda
Nacional à restituição ou ao ressarcimento em espécie.
No presente caso, o Despacho Decisório (fl. 53) foi emitido nos seguintes termos:
Tipo de Crédito: PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO - EXPORTAÇÃO
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado, houve
reconhecimento de direito creditório conforme descrito no quadro abaixo:

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual
haverá pagamento parcial de restituição/ressarcimento para o pedido
apresentado no PER/DCOMP 04981.30604.071008.1.1.08-8496.
Valor da restituição/ressarcimento remanescente: R$ 9.773,95.
Antes de efetivar a restituição ou ressarcimento será verificada a existência
de débitos em nome do sujeito passivo. Existindo débitos, haverá
comunicação para autorização dos procedimentos de compensação de ofício.
Para informações complementares sobre a análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise,
consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção
"PERDCOMP", item "PER/DCOMP- Despacho Decisório".
O PER/DCOMP 04981.30604.071008.1.1.08-8496 foi transmitido pelo contribuinte em
07/10/2008, logo a “resistência ilegítima” estaria configurada somente após 360 dias, ou
seja, após a data de 02/10/2008. Sobre os valores compensados pelo contribuinte ou
pela Receita Federal (esta última, chamada “compensação de ofício”) até esta data, não
deve incidir correção monetária. Para valores compensados ou pagos após esta data,
incluindo o valor do crédito glosado e revertido neste voto, deverá haver correção
monetária, incidindo do dia 03/10/2008 até a data da compensação ou do pagamento em
espécie ao contribuinte.

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para: (i) excluir
os valores referentes à cessão de créditos de ICMS da base de cálculo do PIS e apurar o
novo saldo credor; e (ii) realizar a correção monetária deste novo saldo credor,
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.903524/2011-74

excluídos os valores compensados ou pagos até a data de 02/10/2008, com atualização
iniciando no dia 03/10/2008 e encerrando na data da compensação ou do pagamento em
espécie ao contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso, para: (i) excluir os valores referentes à cessão de créditos de ICMS da base de cálculo
do PIS e apurar o novo saldo credor; e (ii) realizar a correção monetária deste novo saldo credor,
excluídos os valores compensados ou pagos até a data de 02/10/2008, com atualização iniciando
no dia 03/10/2008 e encerrando na data da compensação ou do pagamento em espécie ao
contribuinte, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital